Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730279-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGA LEITE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO OLGA LEITE DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 136451843, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer movida contra o BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Acolho a emenda. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, na qual a autora busca a limitação em 35% dos descontos promovidos pelo réu em seu contracheque, decorrentes dos contratos firmados pelas partes. Narra a inicial, em suma, que a autora é servidora pública e contratou diversos empréstimos junto ao réu, sendo que os respectivos descontos no contracheque e em conta corrente comprometem a integralidade de sua renda, prejudicando sua subsistência. Decido. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se mister ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que a controvérsia cinge-se em definir se, em sede de antecipação de tutela, há plausibilidade para que, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta corrente, seja aplicável, por analogia, a limitação de 35% (trinta ecinco por cento), prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em recente julgado do Recurso Especial no 1863973/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze (Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), que, ante a extravagante diferença no modo como os dois tipos de empréstimos são operacionalizados, não há que se falar em limitação dos descontos oriundos de contratos de empréstimo debitados em conta corrente. Isso porque, a retenção não se mostra indevida, porquanto o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente como manifestação de sua vontade por ocasião da celebração do contrato de mútuo, sendo necessária maior dilação probatória para se constatar a origem da verba descontada, uma vez que incide sobre a integralidade dos valores disponíveis em conta corrente - e não apenas sobre eventual valor oriundo de verba salarial. In verbis: [...] Ante o exposto,INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o"Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelamser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se.” A agravante-autora alega que possui cinco empréstimos diretos no seu contracheque, nos valores de R$ 317,69, R$ 1.509,84, R$ 312,30, R$ 1.574,97 e R$ 729,18, que totalizam R$ 4.443,98, os quais foram contraídos posteriormente aos já existentes, que somados são bem superiores a 30% da sua remuneração líquida. Argumenta que, depois de efetuados todos os descontos dos empréstimos contraídos, sobram valores que representam pouco mais de 5% da sua remuneração. Defende que os descontos devem ser limitados a 30% dos seus rendimentos mensais, a fim de não comprometer a sua dignidade. Aduz que os contratos de empréstimo violam os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado-réu se limite a descontar apenas 35% dos seus vencimentos brutos, abatido o imposto de renda e a previdência, resguardando sua subsistência e sua dignidade. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Ausente o preparo, uma vez que deferida à autora a gratuidade de justiça (id. 133244508). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Consoante emenda da petição inicial, a agravante-autora requer “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA inaudita altera partes, nos termos acima expostos: suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta-corrente (conta-salário) de titularidade da demandante, que superem os 35% dos rendimentos líquidos da autora, que corresponde ao bruto descontado a previdência e imposto de renda ou outro valor que se entenda razoável, para que a Requerente possa pagar suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas com os débitos referentes à moradia, alimentação, dentre outros, sob pena de multa diária por descumprimento;” (id. 136178801, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que a agravada-autora é servidora inativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, cargo de auxiliar de administração pública (id. 133051883, autos originários). O comprovante de rendimentos de julho 2022 (id. 133051883, autos originários) demonstra que a agravante-autora possui salário bruto de R$ 20.787,18, tendo R$ 16.081,22 de descontos e recebeu salário líquido de R$ 4.705,96. No referido contracheque de julho de 2022, constam apenas dois empréstimos contraídos com a instituição agravada-ré, nos valores de R$ 1.574,97 e R$ 729,18, totalizando o desconto no valor de R$ 2.304,15 (id. 133051883, autos originários). Atualmente, a agravante-autora ocupa cargo comissionado no Tribunal de Contas do Distrito Federal (id. 133051885, autos originários). No contracheque de julho de 2022, do cargo comissionado, verifica-se que a agravante-autora recebeu salário bruto de R$ 9.678,72; teve R$ 7372,77 de descontos e recebeu salário líquido de R$ 2.305,95 (id. 133051885, autos originários). No referido contracheque do mês de julho de 2022, do cargo comissionado, constam três empréstimos contraídos na instituição agravada-ré nos valores de R$ 317,00, R$ 1.509,84 e R$ 312.30, totalizando o desconto de R$ 2.139,83. Já no extrato bancário da conta-salário mantida na instituição financeira agravada, datado de 28/7/22, constata-se o débito de antecipação salarial no valor de R$ 4.727,25, débito antecipação salarial no valor de R$ 138.25, débito empréstimo de férias no valor de R$ 2.093,69, débito BRB parcelado no valor R$ 4.221,11 e encargos rotativos no valor de R$ 1.150,77 (id. 133051880, autos originários). Diante dos elementos acima coligidos, verifica-se que os descontos realizados pela instituição bancária ré, na folha de pagamento da agravante-autora, denominados empréstimos consignados, observam a limitação legal. Em relação aos empréstimos com débito em conta-corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista e, quanto à limitação dos descontos, a Segunda Seção do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1863973/SP (Tema 1085), Relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 09/03/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Desse modo, não se afigura legítimo desconstituir, liminarmente, contratos válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação voluntária da própria titular da conta-corrente, conforme precedente vinculante acima destacado. Em princípio, portanto, não há ilicitude nos descontos realizados pela instituição requerida, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora